Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1019852-07.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SANDRYELLE DOS REIS
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 217,16 (duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência, contra a qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica.
3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora sob n.o 3308411-2 localizada no endereço Rua 20, 876 -S Kit Net 02, bairro Santa Terezinha, Tangará da Serra MT.
4.Neste viés, como bem destacado pela sentença de primeiro grau “Conforme ID. 128249717, foi apresentada ordem de recuperação de acesso digital da unidade consumidora, com envio se selfie da Requerente portando o seu documento pessoal, datado em 27/07/2022: (...) Além disso, a Requerida aportou aos autos ficha cadastral contendo o histórico de consumo da unidade consumidora em discussão, histórico de pagamentos e de débitos, bem como histórico de serviços realizados (ID. 128360928)”.
5.No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, prospera a procedência da condenação por litigância de má-fé, já que a autora indicou a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios porque esta medida já foi tomada pelo juízo de primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019852-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRYELLE DOS REIS - CPF: 062.865.991-18 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023